Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE INTERESTAUDAL DE PASSAGEIROS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POLTRONA COM DEFEITO NA RECLINAÇÃO. VIAGEM DE LONGA DURAÇÃO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais. Recurso da ré em face da sentença de procedência parcial dos pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso de alegação de responsabilidade civil de empresa que contrata transporte por aplicativo, cuja discussão se adentra ao mérito da questão. Preliminar que se rejeita.
3 – Obrigação civil. Titularidade da obrigação. A relação jurídica estabelecida entre o consumidor e o fornecedor, “Buser”, tem por objeto a aproximação entre os usuários cadastrados, para o fim de realizar o transporte de passageiro ao destino que se pretende, inclusive, por meio do fretamento de serviços de transporte, que é contratado por meio da própria plataforma (id 37664763, página 2). Por fazer parte da cadeia de fornecedores, a ré é tida como titular da obrigação e deve responder por eventual indenização (art. 3o CDC).
4 – Transporte de passageiros. Viagem de ônibus contratado por meio da plataforma. Defeito na prestação do serviço. Poltrona quebrada. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A situação vivenciada pelo autor, consistente na realização de viagem interestadual (Brasília/DF – Belo Horizonte/MG), por cerca de 10 horas, em poltrona com defeito na reclinação (vídeo id 37664741 a 37664743), por não ensejar o conforto razoavelmente esperado do serviço, é capaz de ensejar danos extrapatrimoniais. Cabível, portanto, a indenização por danos morais.
5 – Danos morais. Valor da indenização. O valor da indenização, fixado na origem mostra-se excessivo, o que comporta decote. Considerando que o contrato, em sua essência, foi cumprido, embora de modo defeituoso, a duração da viagem e as demais circunstâncias, é caso de reduzir a indenização ao valor de R$2.000,00. Sentença que se reforma neste ponto, para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$2.000,00.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

F